Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-84.2024.8.11.0084
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-84.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVONE UMBELINA DA SILVA - CPF: 191.628.898-77 (APELANTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 569.969.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES LOPES DA SILVA - CPF: 205.936.188-58 (TERCEIRO INTERESSADO), Luiz Carlos Teixeira (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Usucapião Extraordinária.
Alegada
Posse mansa e pacífica por mais de 23 anos. Área urbana. Divergências
quanto à extensão e delimi
tação da área da posse
. Falta de prova técnica. Ausência de saneamento e instrução adequada. Impossibilidade de julgamento antecipado. Sentença anulada
de ofício
.
Recurso Prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada visando ao reconhecimento da aquisição originária de domínio sobre imóvel urbano com área de 9.600,89 m2, localizado no Lote 41, Bairro Bom Jesus, Apiacás/MT, sob alegação de posse ininterrupta, mansa e pacífica por mais de 23 anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(I) saber se a parte autora comprov
ou
, de forma suficiente, o exercício da posse qualificada sobre a área vindicada por prazo superior ao exigido para a modalidade extraordinária da usucapião;

(
ii
) verificar se a instrução processual foi regularmente desenvolvida, com a apreciação dos pedidos de provas deduzidos pelas partes, ou se houve cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A despeito dos documentos colacionados pela autora com a inicial e em sede de impugnação à contestação, verifica-se significativa
dúvid
a quanto à exata localização e delimitação do imóvel usucapiendo, bem como controvérsia fundada sobre a extensão da área efetivamente ocupada.

4. Embora a
Colonizadora
tenha apresentado Ata Notarial atestando a ocupação parcial do Lote 41, correspondente a 2.400m2, a falta
de saneamento do feito, aliada à inexistência de decisão judicial sobre a produção das provas técnicas e orais requeridas pelas partes, compromete a regularidade do julgamento antecipado da lide.

5. A supressão indevida da fase instrutória caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução e adequado exame das provas pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

5.
Sentença
a
nulada de ofício.
Recurso
prejudicado
.

Tese de julgamento: "
É nula a sentença que julga antecipadamente a lide sem prévio saneamento e apreciação das provas requeridas pelas partes, em especial quando o deslinde da causa depende de prova técnica para aferição da extensão e localização da posse alegada na ação de usucapião extraordinária
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I; 357, 370 e 489, §1º, II e III; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP - Apelação Cível: 1012323-28.2021.8 .26.0020
e
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020868820228110028
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

100
0234
-
84
.20
24
.8.11.00
84

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ivone Umbelina da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara
Única
da Comarca de
Apiacás
, que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada em face
d
a pessoa jurídica

Indeco
Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda.

O Juiz sentenciante funda
mentou
que, embora a Apelante tenha comprovado os requisitos da usucapião extraordinária, faz jus à declaração de domínio sobre a área de 2.400 m2, e não sobre toda a área
maior
de 9.600,89 m2
,
inicialmente pleiteada.

De conseguinte, d
eclar
ou
o domínio sobre imóvel urbano localizado na Rua Esperança, nº 64, Bairro Bom Jesus, Apiacás/MT, com área de 2.400 m2, nos termos dos art
igos
1.238 do CC e 487,
inciso
I, do CPC
, cuja
sentença servirá de título para registro imobiliário da aquisição da propriedade.

Fixou
sucumbência recíproca
(50%
para cada parte)
,
a fim de que
as custas e
os
honorários se
ja
m rateados proporcionalmente.

Arbitrou honorários de 10% (dez por cento) do valor da condenação ao patrono da Apelante, e 10 % (dez por cento) entre a diferença da inicial e da condenação, em favor do patrono da Apelada; contudo, suspendeu a exigibilidade em face da Apelante em virtude do benefício da gratuidade de justiça.

A apelante alega ter apresentado robusto conjunto probatório, como contrato de cessão de direitos, planta topográfica, memorial descritivo, comprovantes de pagamento de IPTU, faturas de energia elétrica e declarações de confinantes, comprovando sua posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 23
(vinte e três)
anos sobre a área total
de 9.600,89 m2
.

Sustenta que a sentença desconsiderou indevidamente suas provas e baseou
-se
apenas em ata notarial unilateral elaborada pela parte contrária.

Argumenta que a ata notarial
é
omissa, pois o
T
abelião não mencionou as dimensões da área, limitando-se a apontar apenas parte da propriedade.

Afirma que a
Apelada visa
esbulhar
a
área
remanescente
de 7.200,89 m2
,
sobre a qual nunca exerceu posse,
tanto que apresentou proposta de acordo com o
ofereci
mento de
comodato
, o que foi
recusad
o
.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela modificação parcial da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito de propriedade sobre a integralidade da área.

C
ontrarrazões
juntadas no ID 264451339
.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Ivone

Umbelina da Silva
ajuizou Ação de Usucapião Extraordinário em face
d
a pessoa juríd
ica denominada

INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização Ltda.

ao argumento de que exerce a posse mansa e pacífica por mais de 2
3
(vinte
e três
) anos ininterruptos d
a área d
e
9.600,89 m2,

localizad
a
no Lote 41
, Rua Esperança, Bairro Bom Jesus, Apiacás/MT,
matriculad
a
sob o n.
1.043, Livro 2-E,
n
o
Cartório de
Registro de Imóveis de
Apiacás
, cujo registro está em nome d
a Apelada
.

Afirmou
ter
adquiri
do
a posse de
Francisco Gomes
, em
27/11/2000
, por meio d
o Contrato de Cessão de Posse
atinente à
área de
19.440m2
.

Aduziu que n
ão é proprietária de nenhum outro imóvel, conforme
C
ertidão
N
egativa
de Bens
.

Identific
ou
os confinantes como sendo: Frente - Jéssica
Manuelli
; Lado direito - Ana Paula dos Santos; Lado esquerdo - Luiz Carlos Teixeira; Fundos -
Cloves
Lopes da Silva.

Com a inicial vieram os seguintes documentos:

(i)documentos pessoais d
a
Apelante
;

(
ii
)a cópia d
o Contrato de Cessão de Direitos Possessórios
;

(
iii
)
Certidão Negativa de Bens
;

(iv)
declaração dos Confinantes
;

(v)
memorial descritivo do lote n. 41;

(vi)
planta topográfica
e Termo de Responsabilidade Técnica do serviço
;

(
vii
)
comprovante de pagamento de IPTU
2023 e comprovante de pagamento de energia elétrica, apontando que sua unidade consumidora está localizada na área
descrit
a
;

Atribuiu à causa a importância de R$
77.
564,50
(
setenta e sete
mil
quinhentos e sessenta e quatro
reais
e cinquenta centavos
).

Instado, o Estado de Mato Grosso
apontou que

a
petição inicial não estava acompanhada d
a matrícula
completa e
atualizada do imóvel usucapiendo
.

Em vista disso, o Procurador do Estado r
equereu a juntada do mencionado documento e posterior remessa para análise e deliberação

(ID
264449949
).
Contudo,
embora a Colonizadora Apelada tenha
anexado
a matrícula atualizada do bem,
não há comprovação de que
o
pedido
da Procuradoria do Estado
foi atendido.

Isto é, o processo seguiu seu curso sem que o Ente Estatal tenha manifestado interesse, ou não,
sobre
o imóvel usucapiendo.

Da mesma forma, n
ão
há manifestação expressa do Município, tampouco da União.

Afixou-se Edital de Citação de
possíveis interessados para conhecimento da demanda.

O representante do Ministério Público manifestou o desinteresse na causa
(ID 264451251)
.

Não houve impugnação por parte dos
confinantes relacionados na inicial.

Na contestação, a Apelada alegou
que os documentos juntados pela Apelante (contrato de cessão de posse, declarações, comprovante de pagamento de IPTU e conta de
luz
) não
de
monstr
tam
adequadamente a real extensão e localização da área objeto da ação
(9.600,89 m2)
.

Apont
ou

vári
as divergências nas descrições da área
n
os documentos, como
por exemplo,
medidas diferentes, falta de reconhecimento de firmas
nos documentos
de aquisição da posse
,
diferença da assinatura da Apelante
n
o contrato de cessão e seu documento pessoal,
entre outras.

Sustent
ou
que não ficou comprovada a posse ininterrupta
,
com
animus
domini
,
sobre a área pleiteada durante o prazo da usucapião, havendo dúvidas sobre a extensão exata da
área ocupada
.

Argument
ou
que as declarações dos confinantes não servem como prova válida por
não delimitarem
o imóvel
, além de

estar
des
acompanhad
a
s de documentos de identificação.

A
peça de
defesa

veio
instruída
apenas
com
a cópia da matrícula n. 1.043, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás,
n
a
qual se vê que a Apelada é proprietária d
a

área de 15.124.865,19m2 destinada a loteamento urbano no Município de Apiacás/MT
,
desde 29/06/2005
.

De acordo com a cadeia dominial, em 11/10/2006, averbou-se
o desmembramento d
a
área total de 26.145 m2 - AV-
6/1.043 – correspondentes a 41 (quarenta e um) lotes de chácaras com extensões diferentes
.

Particularmente sobre o
Lote/Chácara 41
,
a matrícula diz que
a área desmembrada possui
a extensão
de
34.857,00m2.

Na Impugnação, a Apelante juntou
Escritura Pública
de aquisição da posse de Francisco Gomes, pedido de regularização
no Município
de Apiacás sobre

o tamanho da área para 9.600,89 m2 (ID 264451260)
, comprovante de Certidão Fiscal do valor venal, Declarações por Escritura Pública dos confinantes,
data da ligação da água (13/07/2005), além de comprovantes de pagamento de energia
elétrica
e IPTU 2024.

Instada a
se
manifestar
sobre
a intenção probatória,
a Apelante pediu a prova oral e indicou testemunhas (ID 264451284)
, ao passo que a Apela
da
pugnou pela produção da prova pericial, a fim de delimitar qual é, exatamente, a área ocupada pela
Apelante, assim como sua localização.

Considerando que o feito
não
foi saneado, o que
ensejou a
falta
de manifestação judicial sobre os pedidos produção pro
batória
, voluntariamente, a Apelada juntou a
Ata Notarial
lavrada em 30/07/2024 a
seu
pedido, contendo
registros fotográficos e descrições da área total
objeto do pedido
.

As fotos registram:
(i
) casa de madeira onde reside a autora;
(
ii
) vista aérea da casa e pomar;
(
iii
) vista aérea com serviço de limpeza efetuado pela
P
refeitura;
(iv
) área de vegetação nos fundos do imóvel;
(v
) vista aérea da vegetação e cercas de delimitação;
(vi
) cerca de delimitação frontal na Rua Esperança.

Observa-se
,
pela
A
ta
,
que há uma área com
a construção
de casa e pomar na parte frontal e
,
nos fundos
,
existe vegetação densa delimitada por cercas.

Logo em seguida, a Apelada propôs acordo
fundada na Ata acima mencionada.
R
econheceu que a Apelante ocupa área de 2.400m2 sobre o
Lote/Chácara 41
, cuja localização é Rua Esperança, Bairro Bom Jesus, Apiacás/MT, e está matriculado sob o n. 1.043, Livro 2-E, do Cartório de Registro de Imóveis de Apiacás
.

Para tanto
, a Colonizadora Apelada considerou apenas a residência e o pomar
como área
de reconhecida
posse
(Acordo juntado no ID 264451297)
.

A Apelante impugnou o inteiro teor da Ata e insistiu na tese inicial que a sua ocupação mansa, pacífica e contínua é
sobre
a área indicada na inicial (
9.600,89m2).

A despeito disso, logo em seguida, foi encerrada a fase instrutória com a prolação da sentença recorrida, na qual o Juiz
singular entendeu ser

parcialmente procedente o pedido inicial.

Fundamentou-se apenas da Ata Notarial juntada no decorrer da instrução
, pois presumiu verdadeiros os
fatos atestados pelo Notário
.
Expôs
que, embora a Apelante tenha comprovado os requisitos da usucapião extraordinária, faz jus à declaração de domínio sobre 2.400 m2, e não sobre a área maior de 9.600,89 m2.

Inconformada com parte da sentença, a Apelante recorreu e alegou,
com base nas provas apresentadas
, que faz jus ao domínio
d
o
total de 9.600,89 m2.

Conforme relatado,
é fato
incontroverso que a Apelante satisfez os requisitos legais da usucapião extraordinária sobre 2.400 m2. O ponto controvertido
repousa sobre
a
área restante de 7.200,89m2.

A meu sentir, a partir da ata notarial fotográfica, por si só, não é possível concluir
que
a extensão exata da área
de
poss
e
mansa
e pacífica
, restringe-se apenas a
2.400 m2
.

O fato de a parte
dos fundos não possuir benfeitorias edificadas não significa ausência de exercício da posse com o ânimo de dona
da área restante, pois o
local é área d
e chácara
com vegetação preservada
.

Em outras palavras,
com base
somente
nos registros da
A
ta
lavrada
sem o exercício do contraditório
,
os dados con
s
tantes no mencionado documento não são
suficiente
s
para
se sobrepor

a
outras provas apresentadas pela
Apelante
, em especial
quanto à dimensão da área p
retendida (
9.600,89 m2
) ou o remanescente de 7.200,89m2.

Com efeito, para resolver o impasse
neste caso
, compet
ia
ao julgador
sanear o processo e fixar o ponto controvertido consistente na
delimitação real da extensão ocupada pela Apelante
.

Recordo, em primeiro lugar, que o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso no ID 264449949 não foi atendido.
O ilustre Procurador requereu
a
remessa dos autos

depois de juntada
a matrícula atualizada do imóvel
para avaliar o interesse Estatal sobre a área disputada
, e essa providência é essencial neste procedimento especial de usucapião.

Em segundo, a
meu ver, a
prova pericial
é imprescindível para o desate
da área controvertida - 7.200,89m2 - pois
, insisto,
as
prova
s
produzida
s
pelas partes
(
planta topográfica, memorial descritivo e declarações
de confinantes e
A
ta
N
otarial
apresentada pela Colonizadora
)
são insuficientes para afirmar, com
total
convicção,
s
e a
Apela
nte ocupa somente a parte em que foi edificada sua casa e
plantado
o pomar.

O procedimento da Ação de Usucapião é naturalmente complexo, pois a posse prolongada da coisa pode conduzir à aquisição da propriedade, desde que presentes os requisitos e
lenca
d
os em lei, dentre os quais 02 (dois) sobressaem: o transcurso do tempo previsto em lei e a posse com os atributos e ânimo de dono.

É certo que
os requisitos legais são constituintes indispensáveis e indissociáveis, pois a falta de um conduzirá à impossibilidade de aquisição da propriedade, conforme inteligência do art.1.238 doCódigo Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Portanto, é
imperios
o que
fique indene de dúvida que
o
preten
dent
e à aquisição da propriedade, por meio da usucapião extraordinária,
tenha exercido
posse mansa, contínua e pacífica, com ânimo de don
a
, pelo prazo legal de 15 (quinze) anos, que pode ser reduzido para 10 (dez) anos caso tenha estabelecido no imóvel a moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso,
é
necessária
a averiguação
minuciosa
dos fatos controvertidos,
com a realização
de
prova pericial
,

já que
o
ponto nodal
depende de conhecimento técnico
(art. 464 do CPC)
sobre a extensão e
delimitação da área
.

A prova produzida pela Apelante visando comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária urbana nos termos dos artigos. 1.238 e § único, do Código Civil, gerou as dúvidas apontadas pela Apelada quanto à real dimensão da área supostamente possuída.

Nesse contexto,
tais inconsistências, se não forem devidamente esclarecidas, podem representar óbice à procedência d
o pedido formulado nest
a demanda, daí porque a elucidação técnica por meio de perícia afigura
-se

imprescindível
, em
atenção
aos princípios da verdade real e primazia do mérito.

Sobre a possibilidade de anular sentença, de ofício, para
apurar
os
fatos, a jurisprudência é pacífica, a exemplo do
s
julgado
s
abaixo:

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial contábil. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO
. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012323-28.2021.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA DE
OFICIO
– RECURSO PREJUDICADO. “A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial” (RAC 1000683-43 .2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020868820228110028, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

Feitos esses esclarecimentos,

anul
o a sentença

e determino a reabertura da instrução para que, primeiro, seja analisado o pedido formulad
o pelo
Estado de Mato Grosso no ID 264449949 e, segundo,
n
o despacho saneador

seja
determin
ada
a produção de prova técnica sobre o ponto controvertido (área remanescente de 7.200,89m2)
.

Julgo prejudicado
o apelo.

Deixo de condenar
em
honorários
recursais
face a
reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025